Tribunal: TJMT
Processo: 1009964-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009964-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (AGRAVANTE), RICHARDT ANDRE ALBRECHT - CPF: 061.856.758-54 (ADVOGADO), PAULO ARMANDO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 428.923.099-72 (ADVOGADO), VASONORTE TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 26.575.993/0001-13 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISUM PROFERIDO NA VIGÊNCIA DO CC DE 1916 – JUROS DE MORA QUE DEVEM SER APLICADOS DE ACORDO COM O CC DE 2002 A PARTIR DA SUA ENTRADA EM VIGOR -

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – TEMA 176 DO STJ – PRAZO PARA PAGAMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 15 DIAS – CAPUT DO ART. 523 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”
(Tema 176 do STJ).

“No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”
(
caput
do art. 523 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009964-51.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, homologou o cálculo e determinou o depósito do valor apurado.

A agravante alega falta de fundamentação do
decisum
em razão da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e o elaborado pela contadoria judicial, o qual foi homologado.

Diz que a
r. decisão agravada sequer indicou onde reside tão grande “distância” entre todos os cálculos constantes nos autos
.

Discorda da metodologia aplicada quanto aos juros moratórios, aduzindo que
as decisões judiciais liquidandas, em específico a sentença de Primeiro Grau, fixaram os juros moratórios de “6% ao ano” precisamente quando se refere aos danos emergentes, e por óbvio, que a mora deve ser aplicada nos mesmos moldes para ambas as verbas passíveis de restituição (Lucros Cessantes e Danos Emergentes), no entanto, nos cálculos do Senhor Contador Judicial a mora foi aplicada nos termos do Código Civil
.

Assevera que na sentença ficou definido o pagamento dos danos emergentes com juros de 6% ao ano, porém no cálculo foram computados 1% ao mês desde 10-01-2003.

Afirma que os autos em primeiro grau se tratam de liquidação de sentença por arbitramento e, dessa forma, somente após a homologação do cálculo é que se inicia o cumprimento, que deve ser requerido pelo exequente e não de ofício, como ocorreu (art. 513, § 1o do CPC).

Afirma ainda, que nos termos do art. 523 do CPC, o prazo para o pagamento é de 15 dias e não 5 como constou.

Efeito suspensivo deferido (id n.

129973665).

Contraminuta apresentada (id n.

130699667).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Liquidação de Sentença proferida em Ação de Danos Materiais, morais e lucros cessantes julgada parcialmente procedente para condenar a agravante ao pagamento de danos emergentes de R$ 17.679,02, com juros de mora de 6% ao ano (art. 1.062 do CC 1916) e correção monetária desde a elaboração do orçamento ou respectivos documentos, além dos lucros cessantes a serem apurados por arbitramento, levando-se em consideração um veículo similar.

A agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o cálculo e determinou o depósito do valor apurado, proferido nos seguintes termos:

(...)

Nesse passo, à simples leitura dos cálculos encartado no ID 79394044, conclui-se facilmente que a contadoria Judicial elaborou a planilha em estrita observância ao comando judicial.

Portanto, nos casos em que os cálculos apresentados pelas partes são divergentes, o parecer do contador Judicial deve ser acolhido, máxime em razão da sua equidistância das partes e, consequentemente, sua imparcialidade na elaboração do laudo e, ainda, diante da presunção de que observou as normas legais pertinentes ao caso concreto.

Posto isto, HOMOLOGO o cálculo da contadoria judicial do ID 79394044, para o fim de declarar o valor devido à importância de R$ 1.158.537,52 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), atualizados até 11\03\2022.
(Id 129247194 – Pág. 2/3).

Sobre a arguição de nulidade do decisum, a
pesar de sucinta a decisão está suficientemente fundamentada.

Ademais, a insurgência da agravante com relação aos cálculos do contador reside na
metodologia aplicada quanto aos juros moratórios, pois na sentença ficou definido o pagamento dos danos emergentes com juros de 6% ao ano, porém no cálculo foram computados 1% ao mês desde 10-01-2003.

A sentença foi proferida na égide do CC de 1916, o qual fixava os juros moratórios em 6% ao ano, quando não convencionados, todavia a partir de 10/01/2003 entrou em vigor o CC de 2002, e a partir de então a matéria passou a ser regulada pelo art. 406 do novo CC (quando ausente estipulação da taxa ou provierem de determinação legal, aplicar-se à a
que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional)
.

Somado a isso, os juros moratórios renovam-se mês a mês, pois cuida-se de prestação de trato sucessivo e ante a impossibilidade de aplicação ultra ativa do CC de 1916 ou a ultratividade do novo código civil, a solução em casos similares é a aplicação dos juros legais do CC de 1916 até a entrada em vigor no novo de 2002.

E o STJ ao julgar o tema 176, pacificou o seguinte entendimento:

Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.

Por conseguinte, os cálculos estão em conformidade com o respectivo repetitivo, ao aplicar os juros de mora de 0,5% ao mês desde 04/08/2000 a 10/01/2003 e depois de 1% ao mês de 11/01/2003 a 11/03/2022 (id no 129254156 - Pág. 2), tanto na apuração dos lucros cessantes quanto para os emergentes.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE ACOLHER IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STJ. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem afastou as pretensões de relativização da coisa julgada, no tocante à apuração do valor da dívida, e de excesso de execução, com base na análise do acervo fático-probatório da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da súmula 7 desta Corte. 2
. Não há violação à coisa julgada quando a sentença exequenda, proferida em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir da lei nova. Precedentes.

(...)6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 932.488/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a esta Corte proceder à adequação da incidência dos juros de mora, a fim de que, no cálculo da dívida, seja utilizado o percentual de 0,5% até a vigência do novo CC, aplicando-se, a partir daí, a taxa SELIC, sem que tal fato configure reformatio in peius, tampouco ofensa à coisa julgada.

3. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no AREsp n. 572.243/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 4/5/2018.)

Afirma que os autos em primeiro grau se tratam de liquidação de sentença por arbitramento e, dessa forma, somente após a homologação do cálculo é que se inicia cumprimento, que deve ser requerido pelo exequente e não de ofício, como ocorreu (art. 513, § 1o do CPC).

A alegação de que o juízo não poderia de ofício prosseguir com o pedido de Cumprimento de Sentença, perdeu o objeto ante o contido na petição da agravada pedindo o pagamento do valor apurado na Liquidação, manifestando expressamente o seu interesse em que seja efetivado (id no 84950120).

Por fim, cabe apenas reformar a parte final do decisum para que o Cumprimento de Sentença obedeça ao prazo estabelecido no caput do art. 523, pois o prazo concedido ao devedor para o pagamento do débito fixado em Liquidação de Sentença é de 15 dias.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso tão somente para que o prazo para cumprimento da sentença seja de 15 dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022